Tribunal: TJMT
Processo: 1000551-67.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Autos no: 1000551-67.2019.8.11.9005 - CH
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: IMS OCULOS E ACESSORIOS LTDA – ME
Impetrado: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Juiz de Direito do Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Vistos etc.
Importante salientar que inexiste a figura jurídica do "pedido de reconsideração", sendo certo que no caso em comento, verifica-se que a decisão objurgada que indeferiu a liminar pretendida pela impetrante IMS ÓCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME, por compreender, in suma que não restam evidenciados na súplica inicial da impetrante, nos autos principais, os elementos que evidenciam a probabilidade do direito discutido.
Conforme já explicitado na decisão anterior é certo que no caso dos autos, não há que se falar em substituição processual, tampouco em sua nulidade. Isto, pois trata-se, na verdade, de mera retificação do CNPJ cadastrado junto ao sistema PROJUDI.
Destarte, fora explicitado que diferentemente do alegado, depreende-se da análise dos autos, que a empresa “QUIOSQUE CHILLI BEANS”, inscrita no CNPJ sob o n°. 11.230.693/0001-25, empresa informada na exordial, foi devidamente baixada em razão de cisão total, conforme se observa abaixo:
Além disso, conforme cristalinamente delineado na decisão anterior a impetrante está ativa desde o ano de 2016, com filial em endereço idêntico aos narrados pelo autor na exordial, não havendo, portanto que desconsiderar a citação que ocorreu, a qual se mostra totalmente válida, uma vez que o endereço informado pelo autor é o mesmo constante do Contrato Social (mov.66), bem como no comprovante de Inscrição e Situação cadastral, não há que se falar em substituição processual, vez que a impetrante é parte legítima a fim de compor o polo passivo da demanda. Vejamos:
Desta forma, tendo em vista que a decisão na qual se busca reconsideração, foi clara e objetiva quanto aos motivos que ensejaram de plano a não concessão da segurança pretendida, e, consequentemente o indeferimento da inicial, não há que se falar em qualquer reconsideração.
De mais a mais, eventual descontentamento com a decisão deveria ser objeto de recurso próprio, e não de mero pedido de reconsideração.
Assim, DEIXO DE CONHECER O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, por ausência de fundamento jurídico para tal.
Intimem-se.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito - Relatora